Tribunal: TJMT
Processo: 1005700-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1005700-25.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Rubens Ferreira Dias contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Estado de Mato Grosso, pelo Secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso e pelo Governador do Estado, pretendendo, em síntese, sua nomeação ao cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo, com lotação no Polo de Lucas do Rio Verde.
Em síntese, sustenta o impetrante que participou do concurso público regido pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH/MT, obtendo a classificação na 18a posição, não tendo, contudo, sido convocado, a despeito de dezenas de nomeações e expressivas desistências de candidatos, conforme constatou em conversas no aplicativo WhatsApp.
Assinala que um dos candidatos, Bruno Henrique Silva Barbosa, classificado na 14a posição do certame, garantiu sua nomeação por meio de medida judicial oriunda dos autos n. 1005032-54.2021.8.11.0000, diante do total das renúncias e desistências de outros concorrentes.
Realça que foi publicado, por meio do DOE 27.938, de 16.02.2021, a Portaria n. 005/2021/SAJU/SESP/MT, dando início ao curso de formação aos classificados nomeados por meio do Ato Governamental n. 951/2021, com início em 02.03.2021, de forma precoce, ante à falta de divulgação da situação dos candidatos que renunciaram e desistiram.
Acentua o seu direito líquido e certo à nomeação, consubstanciado na preterição, em razão das renúncias e desistências manifestadas pelos candidatos na rede de WhatsApp, aduzindo que a vacância do cargo é inequívoca.
Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da segurança, a fim de que seja nomeado ao cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo, com lotação no Polo de Lucas do Rio Verde.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento nesta sede processual.
O artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, estabelece que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Sucede que, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final (periculum in mora), cujos requisitos, in casu, não restaram satisfeitos.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
Na espécie, sobressai dos autos que o impetrante logrou êxito em se classificar na 18a colocação para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Lucas do Rio Verde/MT, certame destinado à formação de cadastro de reserva.
Ocorre que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação do candidato, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração Pública, durante o prazo de validade do concurso.
Não obstante a informação de que quatro candidatos convocados manifestaram desinteresse em tomar posse, mostra-se prudente o aguardo do contraditório, diante da falta de indícios de que a Administração esteja ciente acerca do desinteresse dos candidatos em tomar posse, a revestir de abusividade ou ilegalidade o ato de não nomeação dos classificados em posições subsequentes.
Ademais, o simples fato do candidato classificado na 14a colocação ter obtido decisão liminar favorável a sua nomeação (Autos n. 1005032-54.2021.8.11.0000), à primeira vista, não é bastante para autorizar a concessão da medida perseguida, uma vez que aquele, para além de se encontrar em posição superior à do impetrante, tomou posse em decorrência de provimento judicial de natureza precária, sujeito, portanto, à modificação.
Nesse linear, fundamental que seja concedido tempo hábil à Administração para que possa computar os candidatos que tomaram posse e a existência de vagas remanescentes. Pensar contrario sensu, ao menos por ora, poderia implicar em violação ao princípio da isonomia, ao conferir tratamento diferenciado ao outros candidatos.
Além disso, inexistem elementos concretos acerca da preterição do impetrantes quanto à não observância da ordem e classificação no certame.
Destarte, não cabe ao Poder Judiciário, nesta fase de cognição sumária, imiscuir-se quanto ao critério de conveniência e oportunidade da Administração, no que tange ao momento oportuno na convocação dos candidatos classificados em posições subsequentes, especialmente se considerado o exíguo prazo decorrido entre a convocação (fevereiro de 2021), a entrada em exercício dos candidatos aprovados no certame (março de 2021) e o presente momento.
Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida somente ao final.
Ante o exposto, não vislumbro, a princípio, a aparência de um direito líquido e certo legítimo a ser amparado nesta fase de cognição sumária, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, registrando, por oportuno, que a presente decisão poderá ser revista, após a oitiva das autoridades inquinadas.
Notifique-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal.
Na sequência, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Estado (PGE/MT), nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado